Tribunal: CARF
Processo: 10283.720380/2019-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720380/2019-45
ACÓRDÃO
2401-012.371 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade do lançamento quando a fiscalização, instada em
diligência, discrimina as rubricas consideradas na base de cálculo, com
intimação regular do contribuinte, que se manteve inerte, não havendo
preterição ao direito de defesa (art. 59 do Decreto no 70.235/1972).
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS.
A imputação de pagamentos segue a ordem legal do art. 163 do CTN,
priorizando a quitação de débitos da obrigação própria. Inexistindo
créditos excedentes a abater, subsiste a exigência das contribuições
descontadas e não repassadas.
VERBA “INTRAJORNADA”. NATUREZA SALARIAL.
A contraprestação pela supressão do intervalo intrajornada possui
natureza
salarial,
sujeitando-se
à
incidência
das
contribuições
previdenciárias, conforme Súmula no 437 do TST e entendimento da CSRF,
relativamente a fatos geradores ocorridos antes da vigência da Lei no
13.467/2017.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Os juros de mora incidem sobre o crédito tributário, que abrange tributo e
penalidade pecuniária (arts. 113 e 139 do CTN). Entendimento consolidado
na Súmula CARF no 108.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.371 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720380/2019-45
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Míriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 189/199) interposto pelo contribuinte contra o
acórdão n. 09-74.078 da 5a Turma da DRJ/JFA, que julgou procedente em parte a impugnação
apresentada pelo contribuinte.
A ação fiscal é bem descrita no relatório do acórdão recorrido:
Trata-se, conforme Auto de Infração e Relatório Fiscal de folhas 50 e seguintes, de
lançamento para o período 1/2015 a 13/2015 de contribuições previdenciárias do
empregador, dos segurados empregados, para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (Gilrat) e para outras entidades e
fundos, nos valores originários respectivos R$ 1.589.760,23, R$ 243.352,48, R$
643.232,25 e R$ 461.030,19.
Nesse Relatório, é informado que a contribuição patronal foi calculada pela
diferença entre o montante dos salários devidos, pagos ou creditados e o
informado em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP). O Gilrat foi apurado pela diferença com a alíquota de 3% e FAP 1,0205. A
contribuição do segurado refere-se a diferenças de valores retidos que não foram
declaradas na GFIP, identificadas nas folhas fornecidas pelo sujeito passivo.
Foi determinada diligência (fl. 116) para o Serviço de Fiscalização da DRF/MNS, para
o detalhamento da apuração da base de cálculo utilizada no lançamento, respondida através da
Informação Fiscal de fls. 137/138. Requereu-se nova diligência (fl. 141/144) para esclarecimentos,
devidamente respondida às fls. 149/153, em que se reconheceu a inclusão indevida de
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.371 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720380/2019-45
3
determinadas rubricas na base de cálculo das contribuições lançadas e apresentou novos
demonstrativos e esclarecimentos.
O acórdão manteve em parte o lançamento e foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2015 a 31/12/2015 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO.
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. JUROS. Não integra o salário-de-contribuição
apenas as rubricas expressamente determinadas. Os pagamentos realizados são
imputados inicialmente aos débitos de obrigação própria. Não há nulidade se o
auto de infração descreve consistentemente os fatos geradores. São devidos juros
sobre a multa de ofício nos termos da legislação de regência.
O contribuinte apresentou recurso voluntário com os seguintes argumentos:
 Os demonstrativos no relatório fiscal revelam que o valor dos recolhimentos
e retenções é superior ao valor descontado dos segurados, pelo que não há
apropriação indébita e não há o que recolher a título de contribuição dos
segurados;
 Não deve incidir contribuição previdenciária sobre a rubrica “48 – INT JOR –
Intrajornada”
 Há nulidade por erro na determinação da base de cálculo, pois “não houve o
cotejamento e a segregação das rubricas que compoem e que não compoem
a base de incidência da contribuição para o INSS” (sic);
 Há ilegalidade da incidência de juros sobre a multa de ofício;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos legais de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972, razão pela qual dele conheço.
2. Preliminar
O recorrente alega que o lançamento seria nulo por haver erro na determinação da
base de cálculo, pois “não houve o cotejamento e a segregação das rubricas que compoem e que
não compoem a base de incidência da contribuição para o INSS” (sic);
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.371 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720380/2019-45
4
O lançamento foi realizado pela autoridade fiscal com base na folha de pagamento
apresentada pelo contribuinte, que trazia valores maiores do que aqueles declarados em GFIP.
Assim, foi efetuado o lançamento sobre essas diferenças.
O auditor fiscal não demonstrou no lançamento o detalhamento das rubricas que
compunham a base de cálculo apurada, o que levou o contribuinte a arguir a nulidade do
lançamento.
Ocorre que foram realizadas duas diligências no processo, em que o auditor pôde
especificar todas as rubricas sobre a qual o tributo foi cobrado. Sendo o contribuinte intimado
regularmente do resultado das diligências, quedou-se inerte.
De acordo com o art. 59 do Decreto n. 70.235/72, são nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Assim, sendo apresentado o detalhamento da base de cálculo, com a devida
intimação do contribuinte, não me parece haver qualquer preterição ao direito de defesa, razão
pela qual afasto a preliminar de nulidade.
3. Mérito
O contribuinte sustenta, em primeiro lugar, que não haveria valores a recolher a
título de contribuição dos segurados, sob o argumento de que os recolhimentos e retenções
efetuados seriam superiores ao montante descontado. Não lhe assiste razão. Conforme
demonstrado no Relatório Fiscal e nas diligências realizadas, os recolhimentos efetuados foram
integralmente vinculados aos valores declarados em GFIP, não havendo créditos excedentes a
serem compensados com as diferenças apuradas. Nos termos do art. 163 do CTN, a imputação de
pagamentos deve obedecer a ordem legal, privilegiando débitos de obrigação própria. Assim,
subsiste a exigência das contribuições descontadas e não repassadas. Neste ponto, destaco trecho
da informação fiscal de fls. 149/153:
10 - Verificamos que a impugnação não questiona os valores considerados como
retido dos segurados mas a forma como os recolhimentos/retenções efetuadas
pelos seus contratantes foram apropriadas no credito. A nosso ver, pretende a
impugnante que os recolhimentos, inclusive aqueles efetuados pelos seus
contratantes/tomadores de serviço, sejam apropriados prioritariamente no
credito relacionado à contribuição dos segurados e dessa forma não haveria, em
tese, o crime de apropriação indebita. Todavia, entendeu a fiscalização que os
recolhimentos estão vinculados aos valores declarados nas GFIP ́s, sendo o
lançamento relacionado a contribuição descontada dos segurados, decorrentes
das diferenças apuradas entre esse documento declaratório (GFIP) e as folhas de
pagamento, conforme demonstrado no quadro às fls. 52 – Relatório fiscal
(colacionado acima). (sic)
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.371 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720380/2019-45
5
No que tange à rubrica “48 – INT JOR – Intrajornada”, igualmente não procede a
irresignação. A legislação previdenciária (art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/1991 e art. 214, § 9o, do
Decreto no 3.048/1999) elenca, de forma taxativa, as parcelas que não integram o salário-de-
contribuição. Não há previsão para a exclusão da verba em questão, de modo que, até a edição da
Lei no 13.467/2017, prevalecia o entendimento consolidado na Súmula no 437 do TST,
reconhecendo-lhe natureza salarial e reflexos sobre encargos previdenciários. Como os fatos
geradores aqui tratados referem-se ao exercício de 2015, incide o entendimento vigente à época,
impondo-se a manutenção da cobrança.
Assim decidiu a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Processo no 15540.000805/2008-89
Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no 9202-010.155 – CSRF / 2a Turma
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2003 a 31/12/2004 INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA PELA SUPRESSÃO PARCIAL
DO INTERVALO INTRAJORNADA. A contraprestação pecuniária pela supressão
parcial do intervalo intrajornada tem natureza salaria (Súmula 437/TST), e está
sujeita à incidência da contribuição previdenciária
Por fim, quanto à alegada ilegalidade da incidência de juros sobre a multa de ofício,
igualmente não prospera a pretensão. O art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação de
juros moratórios sobre débitos não pagos nos prazos legais. O crédito tributário, segundo os arts.
113 e 139 do CTN, abrange tanto o tributo como a penalidade pecuniária, razão pela qual os juros
também incidem sobre a multa de ofício.
Trata-se de entendimento consolidado na jurisprudência do CARF, consubstanciado
na Súmula CARF no 108, que dispõe: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, afasto a preliminar e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 206
DF CARF MF
Original